Tribunal: TJDFT
Processo: 0006921-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006921-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem em habeas corpus, impetrado por DYEGO DOS REIS MARTINS, para declarar a nulidade das intimações realizadas em inobservância aos pedidos de que as publicações constassem o nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro, Octavio Orzarie e Vinícius André de Sousa, bem como para devolver às partes, após nova publicação, os prazos para interposição de eventuais recursos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário, determino a republicação da decisão de ID 16138953. Observe a Secretaria para que a publicação seja feita em nome dos advogados PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARI, OAB/DF 32.163, e VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285, promovendo-se as anotações necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024